Tribunal: CARF
Processo: 12157.000211/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12157.000211/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.008 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
INTESIS - PROJETO E CONSTRUCAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 28/02/2005
PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INOVAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
É defeso ao contribuinte inovar em sede recursal, apresentando alegações não
ventiladas na peça impugnatória, uma vez que já se operou o instituto da
preclusão processual.
Não conhecimento do Recurso Voluntário.
DECADÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE
OFÍCIO.
Por tratar-se de matéria de ordem pública, a decadência deve ser reconhecida
de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sede
preliminar, de ofício, em reconhecer a extinção pela decadência dos débitos lançados até a
competência 11/1999. Quanto ao recurso voluntário, por unanimidade de votos, em não conhecê-
lo, por este tratar exclusivamente de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12157.000211/2008-11
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000211/2008-11

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou a impugnação improcedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito lançado e constituído peia fiscalização contra a empresa INTESIS
PROJETO E CONSTRUÇÃO S/C LTDA., acima identificada, no montante de R$
57.777,54 (cinquenta e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro
centavos), consolidado em 13/05/2005, referente ao período de 01/95 a 02/05 (não
contínuo).
2. A notificação fiscal teve como escopo apurar o crédito da Seguridade Social
decorrente de contribuições descontadas das remunerações dos segurados empregados
conforme determina a alínea "a", do inciso I, do art. 30, da Lei 8.212/91, e não
repassadas, em totalidade e em épocas próprias, pela empresa, aos cofres da Previdência
Social, como descreve o Relatório Fiscal (fls. 02/07).
3. Cumpre mencionar que a conduta acima mencionada configura, em tese, o ilícito
penal tipificado no art. 95. "d", da Lei 8.212/91 c/c art. 168-A, do Código Penal, razão
pela qual o fato foi objeto de comunicação à autoridade pública competente - Ministério
Público Federa!, para a proposição de eventual ação penal, em relatório à parte.
4. O presente crédito previdenciário foi apurado com base na analise das folhas de
pagamento, apresentadas em meio papel para o período de 01/95 a 13/99 em meio
digital para as competências de 01/00 a 02/05, nas GFIP's - Guias de Recolhimento de
FGTS e informações à Previdência Social e nos livros diário e razão.
5. Ademais, vale ressaltar que a contabilidade da empresa indicou o desconto da
contribuição dos segurados empregados na conta contábil n° 214.04.00.0001-2 - INSS à
pagar, englobando tanto os valores descontados dos segurados empregados vinculados à
matrícula CEI ne. 21907.05580/77 (objeto da NFLD 35.634.635-8), quanto dos
funcionários administrativos (estes últimos objeto da presente notificação).
6. As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no "Discriminativo Analítico de Débito
- DAD", e o crédito lançado encontra-se fundamentado na legislação constante nos
"Fundamentos Legais do Débito - FLD", ambos os relatórios estão consolidados no
cornpact disc (CD) anexado à fls. 9.
7. É relevante mencionar que uma cópia do aludido CD foi entregue ao contribuinte,
como comprova a sua assinatura na fl. 7 da presente NFLD.
DA IMPUGNAÇÃO
8. Dentro do prazo regulamentar, a impugnante contestou tempestivamente o
lançamento por intermédio do instrumento de fls. 17/25, alegando, em síntese:
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000211/2008-11

8.1. Em razão de irregularidades na contabilidade da empresa, teria sido contratada uma
assessoria contábil, a qual teria incluído um desconto fictício, pois não teria havido a
retenção de qualquer importância referente à contribuição dos segurados.
8.2. O AFPS teria desconsiderado a contabilidade existente, razão pela qual teria sido
lavrado o Al 35.634.932-2.
8.3. A fiscalização não teria considerado e deduzido do montante apurado as parcelas
pagas pela empresa.
8.4. Teriam sido incluídos, no quadro exposto no relatório da presente notificação, os
mesmos valores e contribuições previdenciárias constantes na NFLD 35.634.635-8.
8.5. Por fim, requer seja cancelado o presente débito, em virtude do duplo lançamento.
A decisão de primeira instância restou ementada nos termos seguintes:
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO. REPASSE. ÔNUS DA PROVA.
A empresa é obrigada a repassar à Seguridade Social a contribuição descontada
da remuneração dos segurados. Art. 30, I, "b", da Lei 8.212/91.
O ônus da prova compete ao réu nos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. Art 333, II, do CPC.

Intimada da referida decisão em 27/08/2006 (fl.101), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 19/09/2006 (fls. fls.103/168), alegando, em síntese:

- Pendente discussão administrativa acerca da legalidade do débito objeto do
presente auto de infração, fica a fiscalização impedida de proceder qualquer ato que culmine no
ajuizamento de ação penal contra os representantes da autora, com relação aos tipos penas
previstos no art. 2° da lei n° 8.137/90, art. 11 da lei 4.357/64 e art. 168-A, do Código Penal,
enquanto o contribuinte não decair de seus direitos, principalmente enquanto forem cotejados
através de defesa administrativa que verse sobre a legalidade dos débitos, sob pena de
responsabilização pessoal tanto o órgão, como a pessoa física do procurador, responsável cível e
criminalmente pelas consequências do ato, na hipótese de procedente a demanda judicial
intentada pelos ora empresa ora recorrente.

- Nulidade do Auto de Infração por cerceamento ao direito de defesa.

- Ilegalidade da multa confiscatória.

- Ilegalidade da Taxa Selic.

- Ilegalidade da multa moratória e juros moratórios (bis in idem).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.008 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12157.000211/2008-11

Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O recurso voluntário é tempestivo. Passaremos a analisar as demais condições de
admissibilidade.
Da Preclusão - Alegações não Ventiladas na Impugnação

Em sede de impugnação, a recorrente assevera que houve um desconto fictício da
remuneração dos segurados empregados, pois não teria havido a retenção de qualquer
importância referente à contribuição dos segurados.

Prossegue, aduzindo que o Auditor desconsiderou a contabilidade da empresa e
não deduziu os valores já recolhidos, tendo sido incluídos na presente NFLD os mesmos valores
de outra Notificação.

Como se vê, no presente recurso, a contribuinte inova ao trazer questões não
ventiladas na peça impugnatória. Contudo, tais questões não podem ser conhecidas no presente
recurso, uma vez que já se operou o instituto da preclusão processual, consubstanciada na
ausência do necessário prequestionamento em sede de impugnação.

Destarte, o não conhecimento do Recurso Voluntário é medida que se impõe.

Da Decadência - Matéria de Ordem Pública

Não obstante o encaminhamento no sentido de não conhecer do presente recurso,
verifico que o crédito tributário está, em parte, abrangido por período decadente, razão pela qual
deve ser reconhecida a decadência do crédito até a competência 11/1999, inclusive.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário, com o
reconhecimento, de ofício, da decadência até a competência 11/1999, inclusive.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital